Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707171-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA BARBOSA CORREIA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA BARBOSA CORREIA contra a decisão de ID 225840115 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, que determinou o recolhimento das custas finais. Afirma, em suma, que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais; que é economicamente hipossuficiente; que deve ser admitida a peça defensiva de ID 211919845; que houve afronta ao devido processo legal; que a defesa técnica deve ser intimada dos atos processuais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o conhecimento da peça defensiva juntada. Brevemente relatados, decido. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e à possibilidade de análise de matéria alcançada pela preclusão. Quanto à segunda alegação, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete, novamente, ao segundo grau de jurisdição os mesmos argumentos expostos no AI 0746402-92.2024.8.07.0000. Após a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido (ID 213302142 dos autos de origem), a parte agravante interpôs o mencionado agravo de instrumento, que não foi conhecido em razão da existência de erro grosseiro, porquanto o recurso cabível é a apelação. Após a certificação do trânsito em julgado (ID 219855113 dos autos de origem) e em razão de pronunciamento judicial que se resumiu a determinar o pagamento das custas finais, a parte agravante interpõe novo recurso, com a mesma alegação de que sua peça defensiva não foi analisada no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, além da manifesta preclusão e da existência de erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento anterior contra a sentença, a parte interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório (artigo 80, VII, do Código de Processo Civil). Assim, está caracterizada a litigância de má-fé, justificando a imposição de multa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal que trata do conhecimento de peça defensiva. Sobre a gratuidade de justiça, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que remuneração bruta informada na Carteira de Trabalho é de R$ 1.104,40 (ID 69253516). Há, contudo, outra questão. É certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Assim, o deferimento da gratuidade de justiça na presente decisão não retroage, para alcançar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados anteriormente. Como dito, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, constitui ônus da parte agravante custear a despesa referente à sucumbência estabelecida na sentença. Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, do recurso e DEFIRO o pedido liminar exclusivamente para conceder, com efeitos prospectivos, a gratuidade de justiça à parte agravante. Em razão do reconhecimento da litigância de má-fé em relação ao capítulo recursal não conhecido, aplico-lhe multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora